Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-18.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000692-18.2021.8.11.9005
Impetrante: FATIMA RODRIGUES DA SILVA
Litisconsorte Passivo Necessário: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como da demanda principal (proc. n.o 1034677-55.2020.8.11.0002), chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre indeferimento de pedido de concessão de benefício da Justiça Gratuita, para aviamento de recurso cível inominado manejado pelo autor desta ação mandamental, em razão de ausência de prova de hipossuficiência financeira.
Ocorre que, pelos documentos acostados nestes autos e no Feito Principal, depara-se com a qualificação profissional da parte impetrante, como autônoma, indiciando que se trata de pessoa com renda variável e, pelo extrato da Receita Federal, há sinais de que, em razão da pandemia mundial, teve comprometimento de sua receita, tanto que recebeu parcelas do chamado auxilio emergencial, programa governamental destinado à assistência daqueles diretamente atingidos em sua atividade profissional.
Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a existência do chamado fumus boni juris, no sentido de se indiciar que a parte impetrante não goza de condições financeiras suficientes para o custeio recursal.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, esta se mostra evidente diante da deserção do recurso cível inominado manejado pela parte impetrante, e arquivamento dos autos, sendo prudente a suspensão da marcha processual, a partir da interposição do recurso cível inominado.
Por tais razões, defiro parcialmente, a liminar pleiteada para o fim de suspender a marcha processual, a partir da interposição do recurso cível inominado, até ulterior deliberação judicial.
.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator